Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700994-44.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: W. J. D. S. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: JOSILEA LIMA GARCIA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP EMBARGADO: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravante requer a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, com objetivo de determinar ao primeiro Agravado que lhe aplique os exames supletivos do ensino médio, antes de completar 18 anos, e ao segundo, que reserve vaga no curso de Medicina da Universidade de Rio Verde – GO. Sucede que o prazo final da matrícula se exauriu há muito tempo. Assim, intime-se o Agravante para que se manifeste sobre eventual interesse no prosseguimento do presente recurso, no prazo de cinco dias. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora